Tribunal: TJDFT
Processo: 0002485-30.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002485-30.2012.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE DE SAMA RECORRIDO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. DANOS ALEGADOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. A alegação de que o Poder Público é culpado por ter contratado uma empresa que não possuía capacidade técnica para prestar os serviços não é servível para fundamentar a pretensão indenizatória em razão do insucesso da atividade de transporte coletivo. A análise dos requisitos de habilitação não garante que o contratado desempenhará a contento os serviços até o final do contrato, consistindo apenas em requisitos mínimos e que visam trazer uma maior garantia à Administração Pública. Quem garante que os serviços serão devidamente executados é a licitante contratada, ou seja, quem ofertou a proposta e assumiu a obrigação. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, mormente porque foi o recorrente quem garantiu a execução dos serviços, e não o Estado, que apenas confiou que estes seriam corretamente executados. Nos termos do artigo 64, § 2o, da Lei no 8.666/93, é facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Considerando que o autor aceitou celebrar o contrato nas mesmas condições em que o primeiro colocado, deve responder pelo serviço nos termos pactuados, sobretudo porque decorreu da sua livre manifestação. Diversamente do que argumenta o requerente, a cláusula contratual indicada não foi alterada. O perito apontou apenas alterações pontuais em relação à minuta anexa ao edital, ao passo que o apelante não demonstrou em que medida estas modificações interferiram na execução do contrato. Ao assinar os contratos, o requerente tomou conhecimento do seu teor e com ele anuiu, não podendo se eximir do que foi acordado. Não é possível dizer que eventual conduta da Administração Pública impossibilitou a sobrevivência financeira do apelante, isto porque não foram apresentados os balancetes contábeis, o que impede averiguar se houve déficit ou superávit na atividade desenvolvida. A inexistência dos balancetes, além de corroborar a conclusão da sentença de que a desorganização administrativa, técnica e financeira do autor foi fato determinante para o insucesso da atividade de transporte coletivo, impossibilita impor à parte ré vultosa condenação de cerca de cento e noventa milhões de reais. Os demais documentos dos autos não suprem satisfatoriamente as informações contábeis do requerente. Corroborando a manutenção da sentença, o perito narrou que documentos elaborados pelo próprio autor, embora não assinados por um contador, apontavam lucro nos meses de abril e maio de 2010. O parecer constante dos autos descreveu que destacou que as cooperativas vencedoras tinham limitações técnicas e operacionais, além de não possuírem recursos financeiros e terem recorrido a linhas caras de crédito. O Poder Público não pode ser responsabilizado pela necessidade de o autor recorrer a empréstimos bancários para financiar a atividade desenvolvida, bem como ter optado por opções mais onerosas. A sentença apontou diversas irregularidades praticadas pelo requerente, as quais não foram rebatidas. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve ocorrer somente nas hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que há proveito econômico mensurável, não há condenação e a Fazenda Pública é parte, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, combinado com o § 4o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 5o, do Código de Ritos, quando a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I, do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27, 30, 48, 58, §2o, 64, §2o, e 65, §6o, todos da Lei no 8.666/93, e 369 do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de indenização, ao argumento de que a Administração Pública seria a responsável pela quebra financeira da insurgente, uma vez que teria alterado unilateralmente o contrato de concessão celebrado, acarretando a ruptura do equilíbrio econômico-financeiro da avença. Afirma que o parecer técnico teria demonstrado que o poder concedente postergou a emissão das ordens de serviço para início da operação da recorrente, permitiu uma frota de 1.000 (hum mil) ônibus piratas da empresa Viplan, não implantou a Câmara de Compensação Tarifária e praticou uma política tarifária divorciada da realidade do edital de licitação, o que teria impedido o pagamento dos compromissos assumidos junto a instituições financeiras, bem como acarretado a paralisação da prestação dos serviços. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 27, 30, 48, 58, §2o, 64, §2o, e 65, §6o, todos da Lei no 8.666/93, e 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal acerca da existência do dever de indenizar, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024